Tribunal: TJMT
Processo: 1003463-82.2018.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003463-82.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE DE SOUZA MALHEIROS - CPF: 519.546.211-91 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IVETE DE SOUZA MALHEIROS - CPF: 519.546.211-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003463-82.2018.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A e Ivete de Souza Malheiros.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
PRESCRIÇÃO - PREJUDICAL DE MÉRITO AFASTADA –
DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO -
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorrência do decurso do prazo prescricional.

Nas ações declaratórias de inexistência de
débito
, cabe ao
banco

demandado comprovar a legitimidade do
débito
cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003463-82.2018.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A e Ivete de Souza Malheiros.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Ivete de Souza Malheiros em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato 519546211000091FI, no valor de R$ 4.127,62 (quatro mil cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), incluso na data de 12.06.2018. Condenou a repetição de indébito em dobro, e indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco arguiu a prescrição da pretensão, pugnando pela aplicação do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil, com a extinção do feito.

No mérito, sustenta a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que a inicial é extremamente genérica, não demonstrando o motivo da negativação do seu nome ser indevida. Aduz sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

De outra banda, Ivete de Souza Malheiros, pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a incidência de juros moratórios a partir da citação.

O Banco Bradesco apresentou as contrarrazões (id. 192335373) e Ivete também apresentou as contrarrazões (id. 192335369), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003463-82.2018.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde.

Apelantes
: Banco Bradesco S.A e Ivete de Souza Malheiros.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivete de Souza Malheiros moveu ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que não tendo interesse na prestação de serviço da instituição financeira recorrente solicitou o encerramento da mencionada conta em 27.01.2017 diretamente com o gerente, oportunidade que a conta foi zerada, conforme extrato anexado no id. 192336676, que indica a realização de um TED de R$ 4.864,82 para outra conta de titularidade da autora, sendo que após mencionada data não houve nenhuma movimentação bancária.

Narra que após a solicitação de encerramento, o banco não encerrou a referida conta e que, por esse motivo, a conta continuou gerando taxas, que foram sendo debitadas no limite de cheque especial, e sem a sua solicitação foi-lhe enviado um Cartão de Crédito, que apesar de nunca ter sido habilitado, gerou faturas que igualmente foi objeto de apontamento no cadastro de proteção ao crédito (id. 192336676).

Por esses motivos, requereu a declaração de inexistência do débito com a consequente baixa da restrição junto ao SPC/SERASA, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado em razão da negativação indevida.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito para declarar inexistente o débito relativo ao contrato nº. 519546211000091FI, no valor de R$ 4.127,62 (quatro mil cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), incluso na data de 12.06.2018 (id. 14731702 – autos de origem) e de consequência condenou no ressarcimento do valor cobrado indevidamente e pago pela autora, em dobro e pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC à partir da data da sentença (id. 192335358).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise da prejudicial de mérito arguida pelo banco, afeta a prescrição, sob a alegação de que a ação foi proposta após 03 (três) anos da data em que a autora tomou conhecimento da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, estando prescrita, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil.

Sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Alega que a presente ação foi ajuizada em 04.07.2022 e a autora tomou conhecimento da negativação do seu nome em julho de 2019, ultrapassando o prazo trienal.

Sem razão.
B
asta um simples manuseio dos autos para verificar que a restrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu em 12.06.2018 (id. 192336678), sendo a presente ação proposta em 14.08.2018 (id. 192336672),
motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o
a instituição bancária não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de provar o motivo que levou a inscrever o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$
4.127,62,
não se desincumbido de provar o fato modificativo

ou extintivo do direito da autora
, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Muito pelo contrário, como bem ressaltou a d. magistrada
a quo
em seu
decisum, verbis:

“(...)
verifica-se pelos documentos existentes nos autos, que realmente houve a transferência da conta corrente do autor para o Banco Bradesco, na data de 08.10.2016 (Id. 14731677), logo após, o autor cobriu o saldo devedor existente, zerando a conta, ao depositar a quantia de R$ 4.864,82 (quatro mil oitocentos e sessenta a quatro reais e oitenta e dois centavos), na data de 27.01.2017, em seguida a tal fato, nota-se, que só existem registros de débitos, sobre as seguintes rubricas: “ Gasto c Credito” , “Tar. Pacote”, “Enc Lim Crédito” e “IOF” (Id. 14731695), não havendo qualquer movimentação financeira por parte do autor, o que leva a concluir, que houve pedido de encerramento da conta, contudo o Banco não formalizou tal pedido e a conta ficou gerando débitos.
(...)”

(id. 192335358).

Diante disso, não logrou êxito o banco apelante na comprovação da regularidade do débito existente na conta corrente da autora e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Nestes termos, o ato arbitrário é confesso, uma vez que o banco apelante não comprovou a efetiva existência do débito lançado em discussão, o que impõe a declaração de sua inexistência, bem como a baixa definitiva da negativação do nome da autora.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que o banco apelado inseriu o nome do apelante no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

(RAC n. 1000360-40.2020.8.11.0096, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023 – negritei)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Portanto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral,
cumprirá a finalidade de inibir a banco apelado à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro, de forma que mantenho o valor fixado na sentença, não merecendo razão a apelante Ivete Malheiros nesse ponto.

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, verifico que a sentença merece ser retificada neste ponto, posto que, reconhecido o dever de indenizar em face da inexistência de débito, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação,
nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...) 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1244774/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 29.10.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser
parcialmente reformada, tão somente para
fixar a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora referentes à condenação por dano moral.

De outra banda, estando desprovido o recurso da instituição financeira ré, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Ivete de Souza Malheiros e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
bem como conheço do apelo aviado pelo Banco Bradesco S.A. e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024